Tribunal: STF
Processo: HC 70150
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  - Sentença onde se fixou pena minima, sem que, dessa
dosagem,  apelasse  a  acusação,  somente  movida  pelo  proposito de
exacerbar-lhe a execução.
        Acórdão  que  impôs  regime  fechado,  sem  admitir  qualquer
elemento,   subjetivo   ou  objetivo,   capaz   de   justificar  esse
agravamento.
        Pedido  deferido,  para  restabelecer  o  regime semi-aberto,
estatuido  na decisão de  primeiro grau, dada  a absoluta ausência de
fatores capazes de obstar essa modalidade de cumprimento da pena.